Tribunal: STF
Processo: Ext 1413
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: Extradição. Governo da Itália. Regularidade formal. Atendimento. Atipicidade do crime de lavagem de dinheiro: Fatos praticados anteriormente à vigência da Lei n. 9.613/93. Conduta típica subsumível nos artigos 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/86, e 180, do Código Penal (evasão de divisas e receptação de valor proveniente do crime). Requisito da dupla tipicidade satisfeito. Prescrição da pretensão punitiva: análise impertinente quando se trata de extradição executória. Prescrição da pretensão executória: Inexistência. 



    1. A extradição reclama os requisitos legais para o seu deferimento, os quais são extraídos por interpretação a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub judice não se enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem observadas as disposições do tratado específico.



    2. O Pedido de extradição ajusta-se ao que prevê o Tratado firmado entre o Brasil e a Itália (Decreto n. 863/1993), porquanto especifica locais, datas, natureza e circunstâncias dos fatos imputados e contém os textos legais referentes aos crimes e prazos prescricionais.



    3. Os crimes são comuns, sem qualquer conotação política.



    4. O requisito da dupla tipicidade, de que trata o artigo 77, inciso II, da Lei n. 6.815/1980, não exige perfeita identidade do nomem iuris descrito em cada legislação, sendo suficiente a subsunção das condutas ao tipo penal (EXT 841-RFA, Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 30/04/2004; EXT 1.283, Min. Marco Aurélio, DJe de 17/10/2014 e EXT 605, Min. Celso de Mello, DJ de 06/05/1994).



    5. In casu, o extraditando receptou e intentou levar para o exterior (Brasil) significativa quantia em dinheiro - 115.800,00 liras e 30.743 dólares - proveniente do tráfico de entorpecentes, condutas típicas previstas no parágrafo único do artigo 22 da Lei n. 7.492/1986 (evasão de divisas), sendo irrelevante a efetiva retirada da moeda do País (AP 470, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa), e no artigo 180 do Código Penal (receptação de valor oriundo de atividade criminosa).



    6. O crime de evasão de divisas, previsto no caput do art. 22 da Lei n. 7.492/1986, tem como uma de suas elementares operação de câmbio não autorizada, o que, inocorrente, segundo a defesa, impediria o deferimento da extradição por ausência de tipicidade.



    7. Todavia, na dicção do parágrafo único do referido art. 22 da Lei n. 7.492/1986, incorre nas mesmas penas quem “... a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente (grifei), sendo relevante, para expungir qualquer dúvida, a observação de Guilherme de Souza Nucci no sentido de que “... no parágrafo único do art. 22, há o crime de evasão de divisas, independentemente do dinheiro ter origem em operação de câmbio”(grifei).



    8. A análise da prescrição da pretensão punitiva é impertinente quando se trata de pedido de extradição para a execução de título judicial transitado em julgado, por isso que descabe indeferir a extradição sob o fundamento de ter transcorrido lapso temporal superior aos 8 (oito) anos, previsto no art. 109, IV do CPB, entre a sentença condenatória, proferida em 22/03/2001, e seu trânsito em julgado, que se deu em 30/07/2010, a configurar prescrição intercorrente (Extradição n. 1.375, Rel. Min. Luiz Fux, j. Em 25/8/2015).



    9. Deveras, tratando-se de título judicial transitado em julgado, nos termos da legislação do País requerente, é defeso ao Estado requerido impor a observância de suas leis para desconstituí-lo sob o fundamento de que, segundo elas, teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva.



    10. A prescrição da pretensão executória, a qual o STF deve ater-se, não ocorreu segundo ambos os ordenamentos jurídicos, porquanto (i) o artigo 157 do Código Penal italiano prevê prazo prescricional não inferior a 6 (seis) anos, quando se tratar de delito, e não inferior a 4 (quatro) anos no que se refere a contravenção, sendo certo que, (ii) in casu, o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 30/07/2010, por isso que, considerada a causa interruptiva do curso prescricional, consistente no pedido de extradição formalizado em 19/08/2015, consoante art. 3-1, b, do Tratado de Extradição, ressai nítida a ausência do transcurso do lapso temporal de 6 (seis) anos, previsto no mencionado art. 157 do Código Penal italiano, assim como obviamente não restou extrapolado o prazo de 8 (oito) fixado no art. 109, inciso IV, do Código Penal do Brasil.



    11. O Governo requerente deverá firmar compromisso formal no sentido de descontar da pena do extraditando o tempo de prisão cumprido no Brasil para fins de extradição.



    12. Pedido de extradição deferido.